Tribunal: TJMT
Processo: 1003195-40.2021.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003195-40.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN CLEBER DOS REIS TORRES - CPF: 038.224.721-31 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DE TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO DO BEM -

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, §3º, INCISO II, DO CDC – FALHA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À RÉ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Age com desatenção o consumidor que negocia aquisição de veículo com pessoa desconhecida e efetua o pagamento em conta de terceiro não proprietário do bem, sem antes, confirmar a negociação, o que isenta o Banco da responsabilidade no estorno desses valores, pois incide na hipótese o artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor de serviços não pode ser responsabilizada se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, sem condenação do autor, ora apelante às custas e honorários advocatícios por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que foi vítima de um golpe cujos

danos foram causados pelo apelado por permitir que fraudadores abrissem contas em sua instituição sem observação à Resolução 2.025 do Banco Central.

Afirma que obteve liminar nos autos para que o banco demonstrasse os documentos de abertura dessa conta, porém, ao contestar a lide não os anexou, impedindo que o apelante comprove a responsabilidade do apelado.

Postula a reforma da sentença, julgando a lide procedente.

Contrarrazões no id n.

138260296.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor apelante narra na inicial que em abril/maio de 2021 encontrou um anuncio na internet de venda de veículo, e ao entrar em contato com o anunciante este se prontificou a mostrá-lo numa oficina de confiança do autor. Após essa verificação, negociaram a venda por R$ 16.000,00, cujo pagamento se daria via PIX na conta da esposa do suposto fraudador. Feito o depósito bancário, foi orientado a comparecer ao cartório para que o proprietário do veículo fizesse a transferência.

Salienta que o dono do bem também foi vítima, pois

“
o estelionatário estava pagando, 37 mil pelo veículo, mas vendendo a 16 mil, enviando até mesmo comprovantes falsos, para induzir e até mesmo transferir o veículo em cartório.

Houve a transferência do veículo onde o proprietário, realizou o ato. Porém o proprietário do veículo não fez a entrega do mesmo, tendo em vista, que o estelionatário, não fez a transferência para sua conta. 8. Após constatar tal fato, o estelionatário, bloqueou tanto o autor quanto o proprietário do veículo”
.

Assim que imaginou ter sido vítima de um golpe, entrou em contato com o seu Banco (Caixa Econômica) para a realização do estorno, mas foi informado que apenas o Banco destinatário dos valores poderia fazê-lo, quando então lavrou Boletim de Ocorrência e entrou em contato com o ora apelado, o qual lhe informou que bloquearia a conta, porém precisava do envio de uma série de documentos.

Aponta que seguiu as orientações do apelado, porém este lhe respondeu em 21/05/2021 que a conta estava cancelada e não havia saldo disponível para transferência de valores.

Fundamentou o pedido na ausência de diligência da instituição financeira em permitir que falsários abram contas com extrema facilidade, em total desacordo às normativas da Resolução

2.025 do Banco Central.

O magistrado deferiu a inversão do ônus da prova para que o apelado trouxesse aos autos documentos que
estejam em posse do Requerido, imprescindíveis à solução da controvérsia, quais sejam os protocolos de atendimento e outros documentos hábeis a comprovar a questão nos autos discutida. Sendo assim, DEFIRO a inversão do ônus da prova somente e especificamente quanto aos documentos que estejam em posse da Requerida atinentes aos valores depositados na conta do Banco C6, agência 001, conta 5199096-2, providência por ele não cumprida.

Em seguida, a lide foi julgada improcedente, sob os seguintes fundamentos:

No que se refere à indenização, o acolhimento do pedido depende da verificação da conduta lesiva, do dano, do nexo de causalidade entre eles e da culpa ou dolo do ofensor.

Conforme a Súmula 297 do STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Contudo, menciono que não se trata aqui de relação de consumo entre as partes, já que a parte autora não contratou os serviços do banco requerido, visto que a conta pertence a terceiros alheios ao processo.

Neste sentido, a Súmula 479 do STJ, dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Analisando os autos, tenho que não restou provado o dolo ou a culpa do requerido, ou seja, o intuito do requerido em lesar a parte autora, com a inércia no bloqueio da conta do fraudador.

Ainda não provou o autor o nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido e o a conduta do banco. Nota-se que, a parte autora transferiu os valores da sua conta na Caixa Econômica Federal para o Banco C6, tendo sido negado por sua própria agencia o estorno do PIX por ela realizado. Neste contexto, sabe-se que atualmente é necessário zelo e cautela dos consumidores nas compras onlines, uma vez que é de conhecimento nacional as reiteradas aplicações de golpes na internet.

Além disso, caberia à parte autora acostar ao processo provas eficientes e inequívocas da culpa do Banco requerido pelo prejuízo que alegou ter sofrido, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em que pese a responsabilidade das instituições financeiras com o crescente número de fraudes existentes, é exigido do consumidor cautela nas suas negociações.

Do relato do autor verifica-se que iniciou transação com pessoa desconhecida, do qual sequer possui identificação, conforme narrou no boletim de ocorrência, que lhe ofereceu a venda de um veículo de terceiro cujo pagamento ocorreria na conta de outra pessoa, sequer vinculada ao negócio.

Não houve diligência do apelante em primeiro tratar com o proprietário e só depois efetuar o pagamento na conta dele, ou em sua presença, ou sequer confirmar a veracidade das informações repassadas pelo suposto estelionatário. Ademais, segundo disse o apelante, ele pagaria R$ 16.000,00 pelo veículo, porém o proprietário receberia R$ 35.000,00 do suposto falsário, indicando que o carro estaria sendo vendido por valor inferior ao de mercado, o que merecia mais atenção ainda do apelante.

E, ainda que o Banco tivesse adotado todas as cautelas na abertura da conta-corrente, isso por si só não impediria o golpe sofrido pelo apelante, o qual seria realizado numa conta aberta com ou sem observação à Resolução 2.025 do BACEN.

Nessa situação, aplica-se o disposto no artigo 14, §3º, inciso II, do CPC, pelo qual o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Nesse sentido:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. "Golpe do intermediário" praticado por estelionatário. Vendedor que negociou o veículo com uma pessoa [estelionatário], transferiu e entregou a outra, aceitando o pagamento do preço em contas bancárias de terceiros. Ausência das cautelas necessárias à venda bem. Comprador que não pode ser prejudicado pelo inadimplemento do estelionatário em sua relação contratual com o vendedor. Inexistência de inadimplemento contratual. Negócio jurídico válido e eficaz. Dano moral não caracterizado. Recurso parcialmente provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1003854-50.2019.8.26.0541; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2022; Data de Registro: 29/06/2022)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Compra em sítio de vendas online. 1. Golpe do intermediário. Ausência de prova de que o vendedor tivesse agido em conluio com o estelionatário. Compra feita pela autora sem as devidas cautelas, mediante acerto com pessoa desconhecida e que não era o verdadeiro proprietário do bem. Depósito realizado em conta de terceiro estranho ao negócio. Preço anunciado por valor muito abaixo do preço de mercado. Culpa concorrente bem reconhecida. 2. Recurso adesivo. Intempestividade consumada. Interposição do recurso após o decurso do prazo legal (Artigo 219 c.c. artigos 997, §§ 1º e 2º e 1.003, § 5º, todos do Código de Processo Civil). Início da contagem do prazo a partir da publicação da intimação para apresentação de contrarrazões. 3. Recurso da autora não provido, não conhecido o do réu.

(TJSP;

Apelação Cível 1000091-30.2021.8.26.0037; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2022; Data de Registro: 04/02/2022)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CADASTRO DO AUTOR EM APLICATIVO DE VENDAS ON LINE – OLX. DIVULGAÇÃO DE NÚMERO DE CELULAR PARA NEGOCIAÇÕES. ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZOU A LINHA PARA ATIVAR APLICATIVO DO WHATSAPP. PEDIDO DE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ENVIADO PELO AUTOR POR SMS, COMO SE FOSSE SISTEMA DE VALIDAÇÃO DE ANÚNCIO DA OLX. SMS QUE ERA EVIDENTEMENTE DO WHATSAPP E NÃO DA OLX. DIVULGAÇÃO DO CELULAR QUE FOI FEITA PELO PRÓPRIO DEMANDANTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COAUTOR, VÍTIMA EFETIVA DO GOLPE PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES, QUE AGIU POR CONTA E RISCO, SEM VERIFICAR OS FATOS PESSOALMENTE COM O COAUTOR. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA OLX SOBRE O OCORRIDO. CONDENAÇÕES POR DANO MATERIAL E MORAL AFASTADAS. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009163403, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 04-05-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE INCONTROVERSA. COMPRA PELA INTERNET. SITE FRAUDULENTO. BOLETO EMITIDO EM NOME DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA. Caso dos autos em que comprovado que o autor, vítima de fraude, efetuou pagamento de boleto em nome de terceiro, emitido em site fraudulento, diverso do da loja demandada, o que afasta a responsabilização das rés pelo infortúnio, diante da culpa exclusiva da consumidora, nos termos do artigo 14, § 3º do CDC. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50003160620218210074, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 28-04-2022).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, pois o magistrado não fixou honorários em favor do apelado e contra isso, ele não recorreu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022